Tribunal: TJBA
Processo: 0007449-72.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

ÓRGÃO ESPECIA
L

AÇÃO ORDINÁRIA:
0007449-72.2015.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTA BÁRBARA

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA

ADVOGADO: JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS E JOÃO PAULO DA S. MAIA

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS – PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVOS FISCAIS. VALORES NÃO EFETIVAMENTE ARRECADADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO REPASSE. TEMA 1172/STF. APLICAÇÃO VINCULANTE. IMPROCEDENTE A AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária, com pedido de tutela antecipada, proposta pelo Município de Santa Bárbara contra o Estado da Bahia, visando o reconhecimento do direito de receber integralmente sua participação no ICMS calculado sobre a parcela de 25% destinada aos municípios, conforme Índice de Participação dos Municípios (IPM) fixado pelo TCE/BA, sem deduções referentes a programas estaduais de incentivos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Santa Bárbara tem direito ao recebimento da cota-parte do ICMS com base em valores que deixaram de ser exigidos pelo Estado da Bahia em razão de programas de benefícios fiscais legalmente instituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência vinculante firmada pelo STF no Tema 1172 (RE 1.288.634/GO) estabelece que a repartição das receitas de ICMS aos municípios deve ocorrer apenas quando houver o efetivo ingresso do tributo nos cofres estaduais, sendo legítima a exclusão de valores objeto de incentivos fiscais.

4. A inexistência de arrecadação efetiva inviabiliza o direito subjetivo ao repasse da cota-parte municipal, pois o “produto da arrecadação” previsto no art. 158, IV, da CF refere-se exclusivamente a valores efetivamente recebidos.

5. A pretensão do Município de incluir na base de cálculo do repasse valores não arrecadados implicaria violação à autonomia do ente estadual e ingerência indevida sobre políticas fiscais constitucionalmente válidas.

6. O caso não se confunde com a hipótese do RE 572.762/SC, em que houve arrecadação e ausência de repasse; no presente caso, os valores sequer ingressaram nos cofres públicos, afastando qualquer obrigação de transferência.

7. A tese firmada no Tema 1172/STF aplica-se a todos os programas estaduais que operem com diferimento ou postergação de ICMS, alcançando os benefícios fiscais instituídos pelo Estado da Bahia, conforme disposto na decisão de extinção do IRDR n.º 0005646-20.2016.8.05.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Improcedente a ação.

Tese de julgamento:

9. A repartição da receita de ICMS aos municípios deve se limitar aos valores efetivamente arrecadados pelo Estado, nos termos do art. 158, IV, da CF.

10. Não há direito subjetivo do município ao repasse de valores que não ingressaram nos cofres estaduais em razão de benefícios fiscais válidos e legalmente instituídos.

11. A aplicação do Tema 1172/STF alcança todos os programas estaduais de incentivos fiscais baseados em diferimento ou postergação do ICMS, inclusive no Estado da Bahia.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 158, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.288.634/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17.12.2021 (Tema 1172).

STF, RE 572.762/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13.11.2013.

STF, SS 4653, Rel. Min. Ayres Britto.

STF, STA 350, Rel. Min. Gilmar Mendes.

STF, STA 699, Presidência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n.º 0007449-72.2015.8.05.0000, da comarca de Santa Bárbara, em que figura como requerente o Município de Santa Bárbara e requerido o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores componentes do Órgão Especial, conforme certidão de julgamento, em conhecer e julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(02) AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0007449-72.2015.8.05.0000